Tribunal: TJSP
Processo: 2196042-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, ACERTADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À RÉ, ORA AGRAVANTE, QUE DESEMPENHA ATIVIDADE ECONÔMICA COMO OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO QUE DEVE RESERVAR-SE AOS CASOS EM QUE A CARÊNCIA DE RECURSOS RESTE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEMANDADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, ACERTADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À RÉ, ORA AGRAVANTE, QUE DESEMPENHA ATIVIDADE ECONÔMICA COMO OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO QUE DEVE RESERVAR-SE AOS CASOS EM QUE A CARÊNCIA DE RECURSOS RESTE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEMANDADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000834975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2196042-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante ASSOCIAÇÃO DO
PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS, é agravado HEITOR DA SILVA
NUNES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioriia de votos, vencido o Relator sorteado. M.V. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI,
vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente).
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.781
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196042-90.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE
SANTOS
AGRAVADO : HEITOR DA SILVA NUNES (menor, representado)
COMARCA
: MONGAGUÁ 1a VARA JUDICIAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE,
ACERTADAMENTE,
INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA À RÉ, ORA AGRAVANTE, QUE
DESEMPENHA
ATIVIDADE
ECONÔMICA
COMO
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO QUE
DEVE
RESERVAR-SE
AOS
CASOS
EM
QUE
A
CARÊNCIA DE RECURSOS RESTE EFETIVAMENTE
DEMONSTRADA,
ÔNUS
DO
QUAL
NÃO
SE
DESINCUMBIU
A
DEMANDADA.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO VENCIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Associação do Plano de
Saúde da Santa Casa de Santos.
O douto magistrado a quo (fls. 408-412 dos autos
originários) indeferiu a gratuidade pleiteada pela ré, ponderando, em resumo, que não
se haveria desincumbido do ônus probatório de demonstrar a alegada insuficiência de
recursos para o custeio das despesas processuais. Observou-se, ainda, que a
documentação por ela carreada aos autos, indicando suposto histórico deficitário da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, referir-se-ia não à própria
agravante, mas a terceiros, não podendo ser levada em consideração para a análise
do pedido formulado.
Inconformada, recorre a demandada, alegando, em
resumo, que, ao contrário do que pontuou o douto magistrado de origem, haveria
comprovado documentalmente a carência de recursos para custear as despesas do
processo. Assevera que juntou ampla documentação que demonstra a sua situação
econômica deficitária ao longo de muitos anos. Frisa que a Santa Casa possui o ônus
de subsidiar o Sistema Único de Saúde, sendo que ao menos 60% de seus
atendimentos devem ser reservados a esse setor, por força da Lei 12.101, de 2009.
Consigna que ambas as pessoas jurídicas integram o mesmo grupo econômico,
devendo ser avaliadas como uma unidade jurídica. Argumenta ser temerário o
indeferimento da gratuidade que pleiteia, uma vez que onerar a agravante com custas
processuais comprometeria o direcionamento da receita originada de seus
beneficiários, prejudicando, ademais, os pacientes que se socorrem do Sistema Único
de Saúde por intermédio da Santa Casa. Aduz que não se pode presumir que, apenas
porque a ré se trata de operadora de plano de saúde, possuiria situação financeira
positiva. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 279-285), ao qual
se deferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Associação do Plano de
Saúde da Santa Casa de Santos.
O recurso não comporta provimento.
Já com o advento da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, normas foram estabelecidas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, dispondo o artigo 4o desse diploma, que: “A parte gozará dos benefícios
da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
O tema, hoje, vem tratado pelo Código de Processo
Civil que, semelhantemente, prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
A necessidade, mediante a declaração, como se sabe,
em princípio, se presume.
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e,
havendo dúvida pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o
benefício.
E ainda que paulatinamente a jurisprudência venha
admitindo a extensão de tal benefício às pessoas jurídicas o que hoje já não mais se
discute, ante a literalidade do artigo 98 do diploma processual vigente , certamente
essa interpretação liberal deve ser limitada às hipóteses em que a excepcionalidade
do pedido seja patente. Assim, por exemplo, no caso das sociedades beneficentes ou
quando, pela natureza da atividade exercida (comércio singelo, por exemplo), isso se
possa aferir.
No caso dos autos, a requerente é operadora de plano
de saúde, possuindo nítida finalidade econômica. Demais disso, não constam dos
autos quaisquer provas de suas alegadas dificuldades financeiras, mesmo porque,
como bem observou o douto magistrado de origem, ela pretende demonstrar sua
situação deficitária colacionando aos autos documentação (fls. 161-221 dos autos
originários) relativa à pessoa jurídica diversa, qual seja, a Irmandade da Santa Casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Misericórdia de Santos.
Como se tem decidido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Cobrança
Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita
Pessoa jurídica
Associação sem fins
lucrativos e declarada de utilidade pública

Necessidade de comprovação da impossibilidade
financeira Aplicação da Súmula no. 481, do STJ
Agravante que sequer alega não possuir recursos
para prover os custos do processo Declaração de
utilidade pública que não é suficiente para a
concessão da benesse Indeferimento da gratuidade
mantido. Recurso Improvido.”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2019944-61.2017.8.26.0000 Rel. Des. Egidio Giacoia
3a Câmara de Direito Privado
Botucatu
j. em
16.08.2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. Extensão do
benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, com
ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a
impossibilidade
financeira
em
efetuar
o
recolhimento. Inexistência de presunção juris tantum
de hipossuficiência. Inteligência da Lei Federal n.
1.060/50 e da Súmula 481 do STJ. Precedentes do
STJ e do TJ/SP. Ausência, nos autos, de
demonstração clara e objetiva da impossibilidade
financeira. Indeferimento do benefício. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2057002-
98.2017.8.26.0000
Rel. Des. Heloísa Martins
5a
Câmara de Direito Privado
São Paulo
j. em
04.07.2017)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

AÇÃO DE COBRANÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS,
FILANTRÓPICA, BENEFICENTE E DE UTILIDADE
PÚBLICA
PESSOA JURÍDICA
PROVA DE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
AUSÊNCIA

INDEFERIMENTO. Embora possível a concessão de
justiça gratuita às pessoas jurídicas, é necessário,
para a concessão, prova subsistente acerca de sua
hipossuficiência
financeira.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2078005-12.2017.8.26.0000

Rel.
Des.
Antonio
Nascimento 26a Câmara de Direito Privado São José
do Rio Preto j. em 18.05.2017)
Daí a rejeição do pedido ser medida de rigor. Nada há,
portanto, a ser reformado na decisão agravada, que indeferiu, acertadamente, a
benesse pleiteada pela requerida.
3.
Nestes
termos,
por
maioria
de
votos,
nega-se
provimento ao recurso.
Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2196042-90.2020.8.26.0000
Comarca: Mongaguá
Agravante: Associação do Plano de Saúde Santa Casa de Santos
Agravado: Heitor da Silva Nunes
Interessado: Vanessa Novais da Silva Nunes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 08496
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no 2196042 90.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara do Foro de Mongaguá
Magistrada Prolatora: Dra. Andrea Aparecida Nogueira Amaral
Roman
Agravante: Associação do Plano de Saúde Santa Casa de
Santos
Agravado: H.S.N. (Menor representado)
Interessada: Vanessa Novais da Silva Nunes
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Associação do Plano de Saúde Santa Casa de Santos contra r.
decisão de fls. 408/412 (da origem), proferida nos autos de “ação
de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência”, ajuizada
pelo agravado, que INDEFERIU seu pedido de justiça gratuita.
Insurge-se a agravante, em resumo, rechaçando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegação de que não comprovou a sua insuficiência de recursos,
vez que a documentação juntada aos autos é capaz sim de
demonstrar a necessidade de concessão da benesse.
Aduz que faz parte do mesmo grupo econômico
da Irmandade da Santa Casa de Santos, devendo, portanto, ser
avaliada como uma unidade jurídica.
Sustenta que, apesar de ser operadora de plano
de saúde regularmente constituída e de receber mensalidades dos
beneficiários, não possui vida financeira saudável; é uma
associação sem fins lucrativos, com um histórico deficitário de
anos, pois tem o ônus de subsidiar o SUS.
Invoca
uma
série
de
precedentes
para
fundamentar o pleito.
Pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão
combatida e, ao final, pelo provimento do recurso, para que lhe seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Concedi
o
efeito
suspensivo
pretendido,
conforme despacho de fls. 279/285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte adversa não ofertou contraminuta (fls.
290).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido
independentemente
do
recolhimento
das
custas
processuais, levando em conta que a matéria discutida versa sobre
gratuidade da justiça.
Verifica-se
da
análise
dos
autos
que
o
indeferimento da benesse se pautou nos seguintes termos:
“In casu, a ré não comprovou a insuficiência de
recursos. Logo, não tem direito à assistência
judiciária gratuita.
Isso porque, os elementos constantes dos autos não
são
suficientes
para
corroborar
a
alegada
hipossuficiência financeira.
Dos autos, constata-se que a querida não juntou
documento
comprovando
a
necessidade
do
benefício da gratuidade da justiça. Apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação de que possui um histórico deficitário de
anos, os documentos juntados às fls. 161/221 não
se prestam para o fim pretendido, uma vez que se
referem à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Santos e não à requerida.
E, ainda que pudesse considerar os documentos de
fls. 252/258, tais se reportam aos anos de 2014/217,
não demonstrando a situação financeira atual.
Há que se considerar também que o fato de se tratar
de pessoa jurídica sem fins lucrativos não é
suficiente para comprovar os requisitos para a
concessão da gratuidade da justiça.
Nota-se que a requerida, como operadora de plano
de saúde, trata de interesses particulares de seus
beneficiários contratantes. Aplica-se ao caso o
disposto na Súmula 481 do STJ: 'Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua
impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais'.
Assim, por mais que seja entidade sem fins
lucrativos,
deveria
ter
comprovado
que
não
consegue arcar com as custas e despesas
processuais, juntando os seus balanços contábeis,
por exemplo, o que não fez.
(...)
Dessa forma, considerando que existem elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
elidem
a
presunção
da
alegada
hipossuficiência, é de rigor o indeferimento do
benefício.” fls. 409/410 (da origem) (sic)
Contudo, respeitado o entendimento adotado pelo
Meritíssimo Juiz da causa, o recurso merece provimento, pois não
foram consideradas as peculiaridades do caso concreto, em
especial a verossimilhança nas alegações da agravante, acerca da
ausência de condições financeiras de suportar as despesas
processuais.
Assim, apesar da posição adotada na r.
interlocutória recorrida, há elementos capazes de comprovar que a
agravante não possui condições de arcar com o pagamento das
custas processuais, nos termos que dispõe o novo diploma
processual civil, bem como o entendimento sumulado do STJ:
Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais. grifos
nossos.
Conforme exposto em despacho inaugural, o
cotejo probatório demonstra que a gestão do plano de saúde, ainda
que para exploração de atividade econômica, serve a subsidiar os
gastos havidos no hospital, e ficou evidenciado o caráter deficitário
da Santa Casa de Santos.
Cumpre consignar, inclusive, que, conforme
restou demonstrado, a ré exerce atividade filantrópica, prestando
serviços de saúde para a própria administração pública (fls. 18/33).
Nesse sentido, entendo que não se deve negar o
benefício para uma entidade que, considerando a inexistência de
fins lucrativos, teria de fazer uso de valores destinados ao
patrocínio de sua atividade fim, para arcar com as custas e
despesas processuais. A presunção de necessidade é, portanto,
inegável, não se podendo afastar o direito de acesso ao judiciário.
Trata-se, pois, de direito fundamental ao qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário deve atender prioritariamente (Artigo 5, XXXV da CRFB).
Anote-se que não há insinceridade no pedido da
recorrente, pois é fato notório que ela absorve parcela considerável
do sistema SUS, de modo que a concessão da benesse é medida
que se impõe.
De igual modo, já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Agravo de instrumento ação de cobrança
indeferimento de pedido de gratuidade da
justiça a pessoa jurídica presença de
elementos
que
demonstram
a
efetiva
carência de recursos da entidade filantrópica
hipossuficiência
comprovada
decisão
reformada recurso provido. (Agravo de
Instrumento n. 2176021-93.2020.8.26.0000,
Rel. Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara
de Direito Privado)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa jurídica sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins lucrativos Possibilidade de concessão da
benesse, desde que demonstrada sua
incapacidade
de
custear
o
processo
Inteligência da Súmula 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça Benefício concedido
Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.
2136713-50.2020.8.26.0000, Rel. Des. José
Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito
Privado)
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao
recurso e o faço para conceder à agravante o benefício da
gratuidade judiciária.
RODOLFO PELLIZARI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
12D5751D
8
15
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
12D57E4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196042-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.